Tribunal: TJMT
Processo: 1085596-52.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1085596-52.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Serviços Profissionais, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(
S):
BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO(S):
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO AD EXITUM. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação, deu parcial provimento ao recurso do Banco Bradesco S.A. apenas para adequar o critério de fixação dos honorários advocatícios, mantendo, no mais, a sentença que determinou o arbitramento da verba em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão, contradição ou obscuridade quanto à alegação de julgamento extra petita, inadequação da via eleita, validade de termos de quitação e ausência de proveito econômico; e (
ii
) eventual equívoco na fixação do quantum indenizatório e nos critérios de arbitramento dos honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verificam os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, uma vez que todas as matérias relevantes foram expressamente enfrentadas no acórdão embargado, inclusive a rejeição da alegação de julgamento extra petita e a adequação da via eleita.

4. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho desenvolvido, com fundamento no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 e na vedação ao enriquecimento sem causa.

5. Os termos de quitação apresentados não possuem eficácia liberatória ampla, por ausência de especificação quanto aos serviços e processos abrangidos, não sendo aptos a afastar o direito à remuneração pelos serviços efetivamente prestados.

6. A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

7. Inexistente omissão quanto ao valor da causa, à ausência de proveito econômico ou à fixação equitativa dos honorários, adotada em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração
conhecidos e
rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC,
arts
. 320 e 884; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
contra o acórdão de
ID nº
347781372
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso de Galera Mari e Advogados Associados e deu parcial provimento ao recurso do Banco Bradesco S.A., nos seguintes termos:

“CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso interposto por Galera Mari e Advogados Associados e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

E, conheço do recurso de apelação interposto por
Banco Bradesco S.A
. e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para afastar a fixação da verba honorária com base em percentual sobre o valor das causas, arbitrando-a no montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para cada um dos processos em exame
,
mantendo-se, quanto ao mais, inalterada, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, deixo de proceder à fixação de honorários recursais em relação ao apelante
Galera Mari
, considerando o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que são incabíveis honorários previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil quando o recurso é interposto pela parte vencedora com o objetivo de ampliar a condenação, conforme assentado no
EAREsp
n. 1.847.842/PR.

De igual modo, quanto ao recorrente
Banco Bradesco S.A
., deixa-se de majorar a verba honorária sucumbencial, mantendo-a no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), tal como fixado pelo Juízo de origem, em estrita observância à tese firmada no Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça: “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.” (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)”

O Embargante BANCO BRADESCO S.A, assevera que o acórdão apresentou vícios de omissão, quanto aos seguintes pontos:

1.
Nulidade – decisão extra petita – contradição e embasamento em premissa fática equivocada;

2.
Omissão quanto à condição suspensiva para recebimento de valores referentes à recuperação final;

3.
Omissão quanto às provas dos autos – malferimento do termo de quitação;

4.
Premissa fática equivocada – contradição e obscuridade – termos contratuais quanto à forma de remuneração;

5.
Omissão e contradição – estipulação contratual da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefício financeiro;

6.
Omissão – ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços efetivamente prestados pelo embargado;

7.
Arbitramento de honorários com aplicação de dispositivo legal que o veda – inadequação da via eleita – embasamento em premissa fática equivocada e contradição;

8
. Quantum arbitrado e índice de atualização;

9.
Enriquecimento sem causa, probidade e boa-fé contratual;

10.
Do prequestionamento;

11.
Matéria de ordem pública – correção do valor da causa.

A parte embargada apresentou contrarrazões no ID
354454854
, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(
S):
BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO(S):
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Das razões recursais de BRADESCO S.A.:

Conforme relatado, trata-se
de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
contra o acórdão de
ID nº
347781372
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Galera Mari e Advogados Associados e deu parcial provimento ao recurso do Banco Bradesco S.A., nos seguintes termos:

“CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso interposto por Galera Mari e Advogados Associados e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

E, conheço do recurso de apelação interposto por
Banco Bradesco S.A
. e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para afastar a fixação da verba honorária com base em percentual sobre o valor das causas, arbitrando-a no montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para cada um dos processos em exame
,
mantendo-se, quanto ao mais, inalterada, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, deixo de proceder à fixação de honorários recursais em relação ao apelante
Galera Mari
, considerando o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que são incabíveis honorários previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil quando o recurso é interposto pela parte vencedora com o objetivo de ampliar a condenação, conforme assentado no
EAREsp
n. 1.847.842/PR.

De igual modo, quanto ao recorrente
Banco Bradesco S.A
., deixa-se de majorar a verba honorária sucumbencial, mantendo-a no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), tal como fixado pelo Juízo de origem, em estrita observância à tese firmada no Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça: “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.” (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)”

Todavia, ao compulsar os autos, entendo que os embargos de declaração interposto não merece acolhimento.

Passo a análise pormenorizada das teses aventadas nos aclamatórios.

1.1.
Quanto a preliminar de ocorrência de decisão extra petita;

Verifica-se, pela leitura do voto proferido por este Relator por ocasião do julgamento do recurso de apelação, que a referida preliminar foi devidamente enfrentada, tendo sido expressamente fundamentada a sua rejeição, não subsistindo, portanto, a alegada omissão.

Com fito de esclarecimento, aponto que na exordial o pedido autoral consistiu em
“
Julgar TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos da petição inicial para condenar o banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao autor, referente aos trabalhos realizados nos processos
nºs
0901178-98.2009.8.23.0010 e 1030952-09.2018.8.11.0041, arbitrando-os em valor compatível com o trabalho realizado, a responsabilidade na atuação do processo, e com o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB e do art. 85, § 20, do CPC, sendo que o valor da condenação deverá ser atualizado monetariamente.”
(ID.
341490891
– p. 23).

Ao enfrentar a questão, o acórdão rejeitou a alegação de nulidade pelo julgamento
extra petita
pontuando que “o pedido do autor é claro no sentido de condenar o banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios devidos, referente ao trabalho realizado nos Processos. A pretensão do Apelado é a remuneração de todo o período trabalhado no mencionado processo”. (ID.
347781372).

Desta maneira, é inequívoco que a sentença, a qual foi devidamente mantida pelo acórdão embargado, se ateve ao que foi pleiteado pela parte autora.

De todo modo, a ação de arbitramento de honorários, ajuizada em decorrência de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, tem como fundamento jurídico a vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil) e o direito à justa remuneração pelo trabalho prestado (art. 22 da Lei nº 8.906/94).

Em casos similares, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que quando demonstrada a ocorrência de rompimento pelo cliente “
do contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então
( REsp
782.873/ES, Relator Ministro CARLOS ALBERTO MENZES DIREITO, Terceira Turma, julgado em 6/4/2006, DJ 12/6/2006). 5. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1341937 PB 2018/0199637-7, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/05/2020)
”.

Dessa forma, ao analisar o trabalho desempenhado pelo causídico para aferir o
quantum
a ser fixado, o julgador não se afasta do pedido, mas, ao contrário, adentra o cerne da questão posta em juízo, que é justamente quantificar a remuneração devida em proporção aos serviços prestados até a ruptura contratual.

A decisão não concede os honorários de êxito, mas uma compensação pelo labor realizado, tratando-se de perfeita aplicação do princípio da congruência, não havendo falar em nulidade.

Portanto, mantenho inalterada o
decisum
que rejeitou a preliminar em referência, visto a inexistência de omissão neste ponto.

1.2.

Quanto à alegação de inadequação da via eleita.

O Banco Bradesco sustenta que houve omissão quanto à análise da alegada inadequação da via eleita. Entretanto, o acórdão expressamente assentou que tal alegação não procede, uma vez que o contrato firmado entre as partes previa remuneração vinculada ao êxito, e a rescisão unilateral promovida pelo réu impediu o autor de alcançar o resultado contratado.

Nessas circunstâncias, consignou-se que a jurisprudência admite o arbitramento de honorários com fundamento no art. 22, § 2º, do EOAB, mesmo na existência de contrato, a fim de assegurar a remuneração pelo trabalho efetivamente prestado.

Assim, concluiu o acórdão pela adequação da ação, afastando qualquer alegação de inadequação da via eleita.

1.3.

Da correção do valor da causa.

Quanto à alegação de correção do valor da causa, não assiste razão à parte.

Com efeito, o art. 292 do Código de Processo Civil não estabelece parâmetro específico para as ações de arbitramento de honorários advocatícios, de modo que, diante da ausência de critério legal expresso, admite-se a fixação estimativa do valor da causa.

Tal circunstância decorre do fato de que, antes da prolação da sentença, não é possível aferir, de maneira objetiva, o efetivo proveito econômico a ser obtido pelo autor, o qual depende de arbitramento judicial vinculado aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e adequação ao trabalho desempenhado.

Assim, impõe-se a manutenção do montante indicado na petição inicial, por se mostrar compatível com a natureza da ação de arbitramento de honorários advocatícios.

1.4.

Omissão quanto à condição suspensiva para recebimento de valores referentes à recuperação final; Quanto às provas dos autos – malferimento do termo de quitação; Premissa fática equivocada – contradição e obscuridade – termos contratuais quanto à forma de remuneração; Omissão e contradição – estipulação contratual da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefício financeiro; Omissão – ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços efetivamente prestados pelo embargado; Arbitramento de honorários com aplicação de dispositivo legal que o veda – inadequação da via eleita – embasamento em premissa fática equivocada e contradição; Quantum arbitrado e índice de atualização; Enriquecimento sem causa, probidade e boa-fé contratual.

Inicialmente, com a devida vênia aos entendimentos em sentido contrário, cumpre salientar que a jurisprudência pátria tem reiteradamente reafirmado a incidência do princípio do
pacta sunt servanda
, segundo o qual os contratos regularmente celebrados vinculam as partes ao seu exato e integral cumprimento.

Todavia, verificada a rescisão unilateral do ajuste antes da consumação de seu objeto, por iniciativa exclusiva de uma das partes, configura-se inadimplemento contratual, com a consequente ruptura da relação jurídica previamente estabelecida. Nessa hipótese, subsiste o interesse processual da parte lesada, a quem se reconhece legitimidade para provocar a tutela jurisdicional, a fim de ver resguardado seu direito.

No que se refere aos termos de quitação, trata-se de documentos firmados em momento anterior à rescisão contratual, não sendo aptos a afastar o direito do embargante ao arbitramento de honorários advocatícios. Ressalte-se que referido documento já foi submetido à análise do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado em diversas oportunidades, ocasião em que os ilustres Desembargadores das Câmaras de Direito Privado firmaram entendimento no sentido de se tratar de instrumento genérico, firmado antes da rescisão contratual, e destituído de eficácia para obstar o direito do embargado ao recebimento de honorários.

Nesse contexto, tais documentos são inservíveis para eximir a Instituição Financeira contratante do dever de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a data da rescisão unilateral, conforme alegado pelo Banco Bradesco, uma vez que não especificam a quais processos ou serviços se referem. Por esse motivo, não podem ser considerados documentos idôneos para comprovar a quitação dos honorários pleiteados nestes autos.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários. A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu.” (TJ/MT. N.U 1014538-28.2021.8.11.0041. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado: 08/03/2023,
DJe
: 10/03/2023) [grifo nosso]

Outrossim, no presente caso, discute-se o arbitramento de honorários advocatícios em razão dos serviços efetivamente prestados pelo causídico, que foi impedido de concluí-los em virtude da rescisão unilateral e imotivada do contrato
ad
exitum
. Ressalte-se que a remuneração correspondente não foi adimplida pelo Banco, conforme reconhecido pela própria instituição, sob o argumento de que as condições para o pagamento ainda não teriam sido implementadas.

Assim, a cláusula “6.7 – Volumetria”, constante do contrato de prestação de serviços, refere-se aos valores antecipados pelo banco para viabilizar a distribuição das demandas, conforme expressamente previsto no item “
ii
” da referida cláusula. Tais valores, evidentemente, não se confundem com os honorários contratuais eventualmente devidos em razão do êxito na demanda, tampouco com os honorários sucumbenciais, os quais são arbitrados com fundamento no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Prosseguindo, cumpre salientar que, embora constem dos autos quatro Termos de Quitação — juntados sob o ID.
341491360 -
firmados pelo representante do escritório Galera Mari e apresentados pelo banco embargante, nos quais há renúncia expressa a qualquer pretensão de cobrança de honorários advocatícios, datados de 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020, tais documentos não especificam de forma clara os critérios adotados para a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos efetivamente prestados pelo autor em favor do banco embargado.

Outrossim, não há qualquer menção de que as referidas renúncias abrangem as ações que são objeto da presente demanda de arbitramento e
apresentam conteúdo genérico e carecem das especificações exigidas pelo artigo 320 do Código Civil
, segundo o qual a quitação — que poderá ser formalizada por instrumento particular — deverá conter a indicação do valor e da espécie da dívida quitada, o nome do devedor (ou de quem pagou em seu nome), o tempo e o local do pagamento, além da assinatura do credor ou de seu representante legal.

Nesse contexto, não é possível concluir que os termos de quitação apresentados pela Instituição Financeira, os quais sequer indicam a que processos ou serviços se referem, sejam aptos a comprovar a quitação dos honorários ora pleiteados.

Dessa forma, a referida quitação se refere exclusivamente aos valores antecipados ao escritório, conforme previsto na cláusula 6.22 do contrato, e não aos honorários advocatícios devidos ao final de cada demanda, a depender da efetiva recuperação do crédito pleiteado pelo contratante.

Ademais, os precedentes jurisprudenciais que embasaram o julgamento referem-se a decisões proferidas no âmbito de Embargos à Execução, nas quais se discutia o direito à percepção de remunerações expressamente previstas em contrato e que permaneceram pendentes em razão da rescisão contratual — hipótese que não se confunde com a dos autos.

Aqui, a controvérsia versa sobre o arbitramento de honorários advocatícios pelos serviços efetivamente prestados pelo causídico, que foi impedido de concluí-los em decorrência da rescisão unilateral e imotivada do contrato ad
exitum
. Ressalte-se que a própria instituição bancária admite não ter efetuado o pagamento, sob o argumento de que as condições contratuais para tanto não teriam sido implementadas.

Sobre a matéria, colacionam-se recentes julgados deste Egrégio Sodalício, proferidos em ações da mesma natureza:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - PRELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, INÉPCIA DA INICIAL, DECISÃO EXTRA PETITA, MALFERIMENTO DE ENTENDIMENTO DO STJ, AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADAS NO MÉRITO DA DEMANDA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS QUE NÃO PREVÊ HIPÓTESE DE RESCISÃO UNILATERAL - ART. 20, §2º, DO EOAB - PROVA DE QUITAÇÃO INSERVÍVEL - AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NOS PERCENTUAIS DO §2º DO ART. 85 DO CPC - ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA QUE NÃO SUPERAM O MÁXIMO LEGAL - MATÉRIA PREQUESTIONADA - RECURSO DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DESPROVIDO E O RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 8.
Os Termos de Quitação juntados pelo Banco, não obstante constarem a assinatura do recebedor, são inservíveis para eximir a Instituição Financeira contratante de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos. Precedente do TJMT
. (...)” (N.U 1025975-95.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024, publicado no DJE 20/09/2024) [grifo nosso]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL – HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE REMUNERAM APENAS OS ATOS PROCESSUAIS ELENCADOS NO ROL TAXATIVO DO CONTRATO - DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – MODIFICAÇÃO – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO - CABIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
4. Destaca-se que, embora existentes 04 (quatro) Termos de Quitação juntados aos autos pelo banco requerido, devidamente assinados pelo representante do escritório Galera Mari, renunciando expressamente ao direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020, referidos termos não são claros na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pelo autor a favor do banco réu, tampouco há indicação de que referidas renúncias envolvem as ações objeto desta demanda de arbitramento.
(...)” (N.U 1012935-46.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, publicado no DJE 13/09/2024) [grifo nosso]

Cita-se, ainda, recente jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, em situação idêntica à dos presentes autos,
in
verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULAS EXPRESSAS SOBRE A FORMA DE REMUNERAÇÃO. PRETENSÃO RECURSAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ÊXITO PROPORCIONAIS AO TEMPO EM QUE O ESCRITÓRIO PATROCINOU A CAUSA. ACÓRDÃO QUE CONFIRMOU A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. OBSERVÂNCIA DA ESTIPULAÇÃO EXPRESSA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. POSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APURAÇÃO DA PROPORÇÃO DO ÊXITO QUE DEVE SER ATRIBUÍDA AOS PATRONOS SUBSTITUÍDOS NO CURSO DA CAUSA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1
. Nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad
exitum
, a vitória processual constitui condição suspensiva (artigo 125 do Código Civil), cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração
. Ou seja, o direito aos honorários somente é adquirido com a ocorrência do sucesso na demanda
2 .
Nas hipóteses em que estipulado o êxito como condição remuneratória de significativa parcela dos serviços advocatícios prestados, a substituição do patrono originário antes do julgamento definitivo da causa, não confere o direito imediato ao arbitramento de verba honorária proporcional ao trabalho realizado, mas deve autorizar a apuração do quantum devido, observado o necessário rateio dos valores com o advogado substituto. 3. O exercício da pretensão de arbitramento dos honorários advocatícios é viável após concretizada a vitória do antigo cliente nas demandas pendentes, devendo ser observado o critério de rateio (com o advogado substituto).
4 .
Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1720988 MS 2020/0155723-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/12/2021) [grifo nosso]

Noutro giro, cumpre ressaltar que não incumbe ao julgador suprir a inércia probatória das partes, tampouco diligenciar de ofício para aferir eventual proveito econômico advindo de demandas paralelas, como a ação executiva mencionada, especialmente quando ausente nos autos documentação idônea que demonstre de forma objetiva e precisa o resultado da referida ação.

O ônus da prova quanto ao êxito e aos benefícios concretamente obtidos pela parte outorgante na ação executiva é exclusivo do interessado, no caso, a instituição financeira contratante dos serviços advocatícios, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Não tendo sido trazidos aos autos elementos que demonstrem com clareza o desfecho da ação executiva, inexiste omissão a ser sanada, sendo certo que a decisão embargada foi devidamente fundamentada com base nos elementos efetivamente constantes dos autos.

Assim, não há omissão a ser sanada, tampouco qualquer vício que exija a integração do julgado nesse ponto.

Por fim, ressalto que, na hipótese de embargos declaratórios para fins de prequestionamento das questões legais e/ou constitucionais, é pacífico o entendimento neste Tribunal de que não é cabível a oposição de embargos de declaração caso não estejam presentes os pressupostos específicos dessa modalidade de integração do julgado (omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material).

Portanto, para fins de prequestionamento, não é necessário que haja menção expressa dos dispositivos legais tidos como violados. Contudo, é imprescindível que a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente no aresto recorrido, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso, conforme jurisprudência pacífica, senão vejamos:

“[...] Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de
prequestionar
matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior. [...]” (N.U 1020501-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 14/04/2024)” (grifo nosso)

Por tais razões, rejeita-se a alegação de omissão, por não configurar qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos por BANCO BRADESCO S.A.,
PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026